Tribunal: STF
Processo: HC 209773
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.931.280/PR, assim ementado (eDOC 2, p. 145):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A questão referente ao preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade da justiça não prescinde do revolvimento do conteúdo fático-probatório reunido nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.



    2. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, seja reconhecido o direito da paciente à manutenção da justiça gratuita e, por consequência, à suspensão da exigibilidade das custas processuais, uma vez que a existência de valor pago a título de fiança não pode ter como efeito o indeferimento ou a revogação do referido benefício.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente